Tribunal: TCU
Processo: 036.155/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3596/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em desfavor de Simone Goncalves de Lima, em razão da não-comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso BEX 1356/96-7 (peça 11), cujo objeto é concessão de bolsa para afastamento do país e realização de curso de Doutorado, junto à Universidade Clark, Massachusetts, Estados Unidos da América; Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando que, nos casos de omissão no dever de prestar contas, o termo inicial é fixado na data em que as contas deveriam ser apresentadas ao órgão competente (art. 4o, inc. I, da Resolução-TCU 344/2022), qual seja, 3/3/2009 (peça 116); Considerando o curso de prazo superior a 5 anos, entre o ato de notificação da responsável, recebido em 5/9/2011 (peças 126/127), e o ato de nova notificação, recebido em 28/2/2019 (peças 131/132), não havendo evidências de atos interruptivos no intervalo indicado; Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o Relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 036.155/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Simone Goncalves de Lima (XXX.389.241-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Thalita Monteiro Maia (50161/OAB-GO), Mauro de Azevedo Menezes (19241/OAB-DF) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.